Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DO MOTOBOY”. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DO CONSUMIDOR. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
II. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa alheia à instituição financeira, fornece o cartão e a senha utilizados nas operações fraudulentas.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.